Tribunal: TJSP
Processo: 0009826-57.2017.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0009826-57.2017.8.26.0292/50000, da Comarca de Jacareí, em que é
embargante REINALDO COSTA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 16005
Embargos de Declaração: 0009826-57.2017.8.26.0292/50000
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Jacareí
Embargante: Reinaldo Costa Oliveira
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inadmissibilidade.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, requisitos do art. 1.022 do NCPC. Decisão
embargada que enfrentou de maneira suficiente a
controvérsia
apresentada.
Embargos
de
declaração
rejeitados.

Vistos, etc.
Adotado o relatório do V. Acórdão de fls. 251/257,
que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo segurado e julgou
procedente a demanda, acrescenta-se que o autor opôs embargos de declaração.
Alega o embargante, em síntese, que a decisão
mostrou-se obscura e contraditória no trecho em que determinou o desconto dos
atrasados nos períodos em que tenha eventualmente laborado. Isso porque,
mesmo em sua residência realizando o tratamento médico, a empregadora
manteve o pagamento de seu salário e, caso realmente estes valores sejam
descontados dos atrasados, a empresa deve ser ressarcida pelo INSS. Pugna pelo
provimento do recurso, para que seja sanado o vício apontado.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Nos termos do artigo 1.022 do novo Código de
Processo Civil, a oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar,
na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No caso, não se evidenciam quaisquer dos vícios que
admitiriam a oposição do recurso.
Consta no Voto condutor:
“Nos termos do art. art. 43, caput, da Lei no 8.213/91, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
benefício é devido a partir de 16.09.2017, dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido
em razão das mesmas lesões (fl. 134). Por outro lado,
devem ser descontados dos atrasados os períodos nos
quais o segurado tenha eventualmente laborado, bem
como compensados os períodos de gozo de auxílio-doença,
auxílio-acidente ou outra aposentadoria” (fls. 255/256).
Considerando que a aposentadoria por invalidez é um
benefício substituto do salário de contribuição, o V. Aresto dispôs que no cálculo
dos atrasados deveriam ser descontados os períodos de exercício de atividade
remunerada, ou seja, nos meses em que houve recebimento de salário a
aposentadoria não seria devida.
Tampouco não há que se falar nessa ação em
ressarcimento à empregadora.
Como se vê, a questão posta sub judice foi
adequadamente enfrentada, não havendo que se falar em omissão ou contradição.
Convém frisar, a propósito, que “contradição”, no que
toca ao cabimento de embargos declaratórios, é aquela existente dentro do próprio
pronunciamento judicial, entre diferentes aspectos da fundamentação ou entre esta
e o dispositivo. Jamais, porém, contradição entre a decisão e “a prova dos autos” ou
o texto da lei.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios
ensejadores dos aclaratórios, resta patente o intuito infringente da irresignação,
que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a
contradição, mas sim reformar o julgado por via inadequada, o que não é de se
admitir.
Posto isto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Nuncio Theophilo Neto
Relator